Tribunal: TJSP
Processo: 9000922-59.2018.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2021.0000651588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 9000922-59.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba,
em que é agravante NIVALDO ROBERTO ALVES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.
Agravo em Execução Penal no 9000922-59.2018.8.26.0032
Origem: 1a Vara das Execuções Criminais/Araçatuba
Magistrado: Henrique de Castilho Jacinto
Agravante: NIVALDO ROBERTO ALVES
Agravado: Ministério Público
Voto no 37284
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão de regime
Sentenciado que cumpre pena por crimes
gravíssimos Exame criminológico realizado que a
ele se revela desfavorável
Elementos que se
mostram
suficientes
ao
indeferimento
do
benefício - Ademais, perícia e atestados não
vinculam o Magistrado
Princípio do livre
convencimento motivado - Não preenchimento do
requisito subjetivo Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por NIVALDO ROBERTO ALVES, contra a r.
decisão de fls. 30/31, a qual indeferiu seu pedido de progressão
ao regime semiaberto, por ausência de requisito subjetivo.
Alega o agravante, em síntese, que preenche
os requisitos legais necessários à obtenção da benesse,
ressaltando que não cometeu falta disciplinar desde 2010, além
de já ter exercido atividades laboterápicas. Pontua, outrossim,
que condutas anteriores não podem servir como parâmetro para
obtenção de direitos, que deve analisar a situação atual. Busca a
reforma da decisão concedendo ao apenado a progressão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
regime prisional semiaberto (fls. 05/07).

Contrarrazoado o agravo às fls. 54/59 e
mantida a r. decisão (fls. 60), opinou a Douta Procuradoria Geral
de Justiça no sentido que seja negado provimento ao recurso de
agravo interposto por Nivaldo Roberto Alves.
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre assinalar que a alteração promovida pela Lei
10.792/03
não
aboliu
a
possibilidade de o magistrado solicitar a confecção do exame
criminológico, porém dispensou sua obrigatoriedade, relegando-
se sua realização nas hipóteses em que se vislumbre real
necessidade, ante as circunstâncias do caso concreto.
A Súmula Vinculante no 26 do Supremo
Tribunal Federal, do mesmo modo, garante o direito do
magistrado de solicitar, de modo fundamentado, o exame
criminológico, cujo enunciado se transcreve abaixo:
“Para
efeito
de
progressão
de
regime
de
cumprimento de pena, por crime hediondo ou
equiparado, praticado antes de 29 de marco de
2007,
o
juiz
da
execução,
ante
a
inconstitucionalidade do artigo 2o, parágrafo 1o da
Lei 8.072/90, aplicará o artigo 112 da Lei de
Execuções Penais, na redação original, sem prejuízo
de avaliar se o condenado preenche ou não os
requisitos objetivos e subjetivos do benefício
podendo determinar para tal fim, de modo
fundamentado, a realização de exame criminológico”. No mesmo sentido, se perfila o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 439: Admite-se o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada.
Portanto, é lícito ao magistrado das
execuções solicitar o exame criminológico para então decidir
acerca da concessão do benefício pleiteado.
E, no vertente caso, verifica-se que o
agravante desconta as penas de 59 anos, 01 mês e 11 dias de
reclusão, pela prática de quatro crimes de homicídio qualificado,
além de resistência, com término de cumprimento de pena
previsto para 27/01/2056; além de ter praticado três faltas
disciplinares de natureza grave, além de uma falta de natureza
média no curso do cumprimento da pena (fls. 17/22).
Por tal razão, o magistrado de primeiro grau,
acertadamente, adiante-se, entendeu por bem indeferir o pedido
relativo à sua progressão ao regime semiaberto, uma vez que o
como exame criminológico foi desfavorável à progressão.
E com razão.
Para aferir o requisito subjetivo, o juiz
precisa
de elementos que indiquem o merecimento do
reeducando, de que está apto para retornar ao convívio social,
mormente quando se encontra cumprindo pena pela prática de
crimes gravíssimos, e praticados com violência, como no carro.
E, a despeito de no atestado de conduta
carcerária, eventualmente, constar bom comportamento, não são
ali especificadas quais as condutas que foram consideradas boas,
bem como o que se espera do sentenciado para o futuro e o
quanto ressocializado já está.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Principalmente em casos como o dos autos,
em que o agravante encontra-se em cumprimento de penas por
delitos, hediondos, necessária se faz a análise mais aprofundada
no tocante à concessão de qualquer benesse.
E, nesse aspecto, consta, do relatório
social, que quanto ao sentenciado “(...) demonstra, portanto,
divergência no relato dos atos praticados, deve melhor refletir
os atos praticados para sua mudança de regime de pena.” (fls.
13).
Do mesmo modo, no relatório conjunto,
concluiu que “(...) Mediante análise e discussão dimultânea dos
relatórios, atestados de conduta carcerária, trabalho e
educação e boletim informativo, considerando-se os dados
objetivos e subjetivos, esta diretoria, em conjunto com os
técnicos, manifesta-se por maioria desfavorável ao benefício
pleiteado pelo sentenciado, uma vez que este, no momento, não
reúne as condições subjetivas necessárias” (fls. 15).
Tais apontamentos, por si sós, evidenciam,
de maneira satisfatória, que o sentenciado não reúne mérito
suficiente para a progressão ao regime intermediário, onde,
ainda que por breve período, retomaria o convívio em sociedade,
sendo certo que, no curso da execução, vigora o princípio “in
dubio pro societate”. Caso contrário, a vida em sociedade
representaria um “laboratório” para testar a recuperação do
preso.
E nesse caso com mais razão, sendo certo
que o réu foi condenado pela prática de quatro homicídios
qualificados, crimes estes hediondos, praticados com violência,
demonstrando tratar-se de pessoa perigosa, o que se confirmou
no curso do cumprimento de pena com a prática de quatro faltas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
disciplinares, três delas de natureza grave, contando, ainda, com
perícia a confirmar que a colocação do sentenciado em regime
menos gravoso mostra-se prematura.
Com
efeito,
para
aferir
o
requisito
subjetivo, o juiz precisa de elementos que indiquem o
merecimento do reeducando, que forneçam a certeza de que
aquele interno está apto para retornar ao convívio social, o que
não restou evidenciado no caso em comento.
Diante desse quadro, agiu acertadamente a
douta Magistrada ao indeferir o benefício, eis que o sentenciado,
deveras, não reúne méritos para retornar ao convívio social.
Por esses motivos, inviável a concessão da
progressão ao regime semiaberto ao sentenciado, por ausência
de requisito subjetivo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantendo a r. decisão tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator